Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MICROSSISTEMA PROCESSUAL DE DIRIETO COLETIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO ENTE SINDICAL. ART. 8o, III, DA CF. TEMA 823/STF. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO COLETIVO DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada.
2. Não há falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado efetivamente intima a parte prejudicada a se manifestar sobre os assuntos que fundamentam a sentença de extinção.
3. O direito reconhecido no título executivo objeto do cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação aos substituídos do sindicato exequente, desde janeiro/1996 até maio/2002) classifica-se como individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do CDC).
3.1. Quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da LACP, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores ou, de forma concorrente, pelos legitimados coletivos citados, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros.
4. No tocante à legitimidade extraordinária dos sindicatos, de acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da CF), considerando que a estes cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual.
4.1. A ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos foi reconhecida pelo STF, no Tema de Repercussão Geral no 823, que possuiu como leading case o RE no 883.642, tendo sido firmada a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
4.2. Os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados. Legitimidade do ente sindical reconhecida.
5. Considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação/execução coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), e que a análise da prescrição da pretensão executiva naquele feito coletivo relacionada à aplicabilidade ou não do Tema 880/STJ repercutirá na execução individual, a suspensão da execução individual é medida que se impõe.
5.1. Corroborando o entendimento supra, o art. 104 do CDC e a jurisprudência pátria dispõem que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir, porém, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de eventual procedência dessas ações coletivas (Tema 923/STJ).
6. Apelação parcialmente provida. Sentença cassada.